Tribunal: TJDFT
Processo: 0712301-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0712301-68.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, RUTH GOMES DE SA EMBARGADO: RUTH GOMES DE SA, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos pela RUTH GOMES DE SÁ (ID 22339006) e DISTRITO FEDERAL (ID 22727355) em face de DISTRITO FEDERAL E RUTH GOMES DE SÁ, ante o acórdão proferido pela 3a Turma Cível que, nos autos de Agravo de Instrumento interposto pela Embargante RUTH GOMES DE SÁ conheceu o recurso e deu-lhe provimento. Intimem-se as partes embargadas para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intimem-se. Publique-se Brasília, 8 de fevereiro de 2021 13:34:27. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador